Tribunal: TJSP
Processo: 1010948-77.2019.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA e FALSO TESTEMUNHO. Acusados Wellington e José Cleiton. Recursos do corréu José Cleiton (denunciado pelo homicídio qualificado e denunciação caluniosa) e do Ministério Público. Decisão de primeiro grau que, afastando o dolo (no caso, eventual) em relação ao crime contra a vida, determinou a remessa dos autos ao Juízo singular, para o julgamento

Ementa:
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA e FALSO TESTEMUNHO. Acusados Wellington e José Cleiton. Recursos do corréu José Cleiton (denunciado pelo homicídio qualificado e denunciação caluniosa) e do Ministério Público. Decisão de primeiro grau que, afastando o dolo (no caso, eventual) em relação ao crime contra a vida, determinou a remessa dos autos ao Juízo singular, para o julgamento das infrações, inclusive as conexas. Decisum inalterado. Pleito ministerial de reconhecimento do dolo eventual rechaçado. Também desacolhido, diante das provas oral e pericial coligidas, o pedido de impronúncia formulado pela defesa de José Cleiton. Recursos improvidos.